Tribunal: TJPA
Processo: 0805945-41.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805945-41.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO, ALBERTO VALTER VINAGRE MENDES, EDITH DOS SANTOS PINHEIRO, IRACEMA COSTA DA SILVA, IZABEL DE ALMEIDA SALES TAPAJOS, JANICE RIBEIRO PINHEIRO ALEXANDRE, JOANA CELIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE MARTINS, JOANA DE NAZARE SANTOS FERREIRA, JOANA MARIA QUARESMA PIRES, JOSE AUGUSTO FERREIRA GONCALVES, LILIAN DO SOCORRO FERREIRA LIMA, LUIZA CRISTINA GOMES DE MEDEIROS, MARIA DO SOCORRO COSTA CARDOSO, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS QUARESMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA, MARIA GILZETE RODRIGUES DE SOUSA, NAZARE DO SOCORRO LOBATO FERREIRA, NORMASUELY DA COSTA FERREIRA, RAIMUNDA CARDOSO RIBEIRO, ROSA MARIA BATISTA QUARESMA, ROSA MARIA BRANDAO DE FARIAS, RUI LIMA MEIRELES, SEBASTIANA PAIVA DIAS, SEVERINO JUNIOR DE ALMEIDA ROCHA, SIRLENE OLIVEIRA BRITO, VITORIA CATARINA CHAVES DE SENA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO E CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DEFINITIVO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ronaldo Alex Raiol de Carvalho e outros nos autos da Ação Rescisória n.º 0805945-41.2018.8.14.0000, contra decisão monocrática que não conheceu da ação em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio de 5% do valor da causa (art. 968, II, CPC), determinando o arquivamento do feito. Os agravantes sustentam que o processo deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.º 1.476.467/PA (Tema 686 do STF), invocando a suposta desconsideração de decisão do Presidente do TJPA e alegando violação à competência do STF para apreciar a constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível sobrestar o julgamento da ação rescisória em razão do Tema 686 da repercussão geral no STF;
(ii) estabelecer se a ausência do depósito prévio e do recolhimento de custas processuais, diante do indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, pode ser superada para permitir o processamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 968, II, do CPC estabelece como requisito objetivo da ação rescisória o depósito prévio correspondente a 5% do valor da causa, além do pagamento das custas iniciais, cuja ausência inviabiliza o processamento da demanda.

O pedido de gratuidade da justiça foi regularmente indeferido, decisão que transitou em julgado após esgotamento das vias recursais (agravo interno, recurso especial e agravo em recurso especial não conhecido pelo STJ). Configura-se, assim, a preclusão consumativa, impossibilitando nova análise da matéria.

Os autores foram intimados a comprovar o recolhimento das custas e do depósito legal, mas permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo assinalado sem manifestação, o que reforça a inadmissibilidade da ação.

A mera existência de sobrestamento em processos semelhantes ou de repercussão geral em trâmite no STF não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos processuais de admissibilidade, pois o exame de mérito somente é possível após sua satisfação.

A insistência dos agravantes em invocar decisão proferida em processo diverso (AR 2724/STF, rel. Min. Luiz Fux) não supre a exigência legal objetiva, uma vez que não houve comprovação de alteração superveniente de sua situação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento do depósito prévio e das custas processuais, previstos no art. 968, II, do CPC, impede o conhecimento da ação rescisória.

O indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, confirmado por trânsito em julgado, torna preclusa a discussão sobre o tema.

O sobrestamento de processos em razão de repercussão geral no STF não dispensa o atendimento dos requisitos processuais de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 968, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 745.811/PA (Tema 686 da repercussão geral), Plenário; STF, AR 2724, rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO E OUTROS
no bojo da
AÇÃO RESCISÓRIA
n.º 0805945-41.2018.8.14.0000, movida contra o
ESTADO DO PARÁ
, visando à reforma da
DECISÃO MONOCRÁTICA

(Id. 25409161)
que havia determinado o recolhimento de custas processuais e negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o preparo seria devido e de que a matéria recursal estaria prejudicada.

Síntese dos fatos
.

Alegam os agravantes que a decisão que determinou o recolhimento das custas desconsidera a determinação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em cumprimento ao sistema da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ordenou o sobrestamento das matérias que tratam da gratificação de 50% para servidores da educação especial da Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 745.811/PA (Tema 686 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, mas não abordou diretamente a constitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará — norma originária que embasa a gratificação pleiteada.

Alega que a decisão local extrapolou a autoridade do STF ao declarar a inconstitucionalidade de norma constitucional estadual originária, desconsiderando que tal controle seria privativo da Suprema Corte. Sustenta ainda que “mesmo sendo norma originária, não foi respeitada a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, o que deveria, por dispor sobre gastos com pessoal vinculado àquele Poder”.

Por fim, requer que seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.476.467/PA (Tema 686), com eventual afetação ao Supremo Tribunal Federal. Em suas palavras finais: “pede e espera que seja recebido o presente Agravo Interno, para dele conhecendo, dar-lhe PROVIMENTO, com vistas à retratação ou reconsideração da decisão para sobrestamento do processo e afetação ao processo RE 146.4748”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões informando que a decisão rescindenda não conheceu da ação rescisória por descumprimento do disposto no art. 968, II, do CPC, ante a ausência de recolhimento do depósito legal de 5% sobre o valor da causa e das custas processuais.

Que o pedido de gratuidade da justiça foi regularmente indeferido, com trânsito em julgado. Logo, os recorrentes foram intimados para comprovar o preparo, os autores permaneceram inertes. Diante disso, não há margem para reconsideração: trata-se de requisito legal objetivo, sem o qual a ação é inadmissível.

Assevera que a análise de mérito somente seria possível se satisfeitas as condições de admissibilidade — o que não ocorreu.

Ao final pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo interno – Id. 26622380.

O patrono dos agravantes pugnaram para realizar a defesa oral no feito – Id. 26729302.

Proferi decisão interlocutória determinando a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual designada, para que seja incluído em pauta de sessão presencial do Tribunal Pleno, com oportuna intimação das partes.

Em nova manifestação os agravantes RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO e outros juntaram documentos – Id. 26854430.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, não sendo o caso de retratação, conheço do agravo interno e coloco o feito em mesa para julgamento.

Mérito

Inicialmente os agravantes ajuizaram Ação Rescisória com pedido de liminar visando

rescindir o
Acórdão n. 173.320
deste Pleno cujo
decisum
colegiado retratou o entendimento adotado nos Acórdãos nº 101.350 e 103.746, razão pela qual rejeitam a preliminar suscitada e denegaram a segurança aos impetrantes, sob a tese de suposta inconstitucionalidade do Art. 31, XIX, da Constituição Estadual declarada por este Egrégio Tribunal, e a inconstitucionalidade dos Arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 745.811/PA.

Naquela ocasião alegaram que merece rescisão o acórdão vergastado porque: a) ocorreu violação da competência para julgar a matéria; b) a declaração de inconstitucionalidade atinge apenas e unicamente os arts. 132, inciso XI, e 246, do RJU dos servidores estaduais, restando, ainda, a tutela constitucional do direito à gratificação dos servidores na Carta do Estado do Pará, cujo art. 31, inciso XIX, goza de presunção de constitucionalidade perante a Constituição da República, além de possuir eficácia plena, apta a sustentar a concessão da Gratificação em apreço, conforme muito bem delineado nos fundamentos do voto do Des. Ricardo Nunes, o qual deve ser imediatamente aplicado no caso em tela, sob pena do “Perecimento da Justiça”; c) que ao declarar o artigo da Carta do Estado do Pará inconstitucional, ofendeu-se diretamente a coisa julgada, haja vista que o próprio Tribunal Pleno deste TJPA já havia declarado a constitucionalidade da referida norma, através do Acórdão nº 150.006, já transitado em julgado, à época da declaração da suposta Inconstitucionalidade, equivocadamente, declarada pelo Acórdão nº 156.937, de relatoria Des. Constantino Guerreiro, nos Autos do Processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000; d) violação manifesta da ordem jurídica. Requer a concessão de liminar, com fulcro no art. 300 do CPC/15, posto que presentes os requisitos autorizadores da medida exigidos por lei, para que sejam suspensos imediatamente os efeitos do Acórdão Rescindendo nº 173.320, das lavras do Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, prolatado nos Autos do
mandamus
originário - Proc. nº 0000086-41.2011.8.14.000 e, consequentemente, a concessão imediata da Gratificação de 50% aos Requerentes.

Após distribuição normal, coube a relatoria do feito a Desa.
DIRACY NUNES ALVES
, oportunidade em que indeferiu o pleito liminar (Id. 859928).

O Estado do Pará ofereceu contestação em id. 987888, pugnando pela improcedência da rescisória.

O
Parquet
ofereceu parecer de Id. 1053027, opinando pela improcedência da ação rescisória.

Em despacho de id. 3094088, a Desa. DIRACY NUNES ALVES determinou a intimação dos autores para exibirem os seus contracheques e demonstrar que, em conjunto, não possuem condições de realizar o citado depósito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em petição de id. 3250677, os autores juntaram decisão oriunda do AR 2724 do STF, da lavra do Min. Luiz Fux, o qual estende a gratuidade da justiça concedida em processo que reputam idêntico ao presente, tendo como base que o benefício já tinha sido comprovado no processo originário, desta forma, entendem que seria desnecessária a nova comprovação.

Por seu turno, o Estado do Pará apresentou contracheques dos autores, indicando que seus proventos que variam de
R$ 3.000,00 a R$12.000,00
, valor que autoriza concluir pela capacidade financeira para arcar,
em conjunto, se houver rateio, com os custos do processo
. Requer o indeferimento do pleito de assistência judiciária (id. 3624680).

Intimados a se manifestarem sobre os documentos, os autores afirmam que os documentos juntados pelo Estado são “fichas financeiras que não demonstram a realidade dos requerentes, já que todos possuem seus encargos mensais, já que as fichas não mostram empréstimos ou qualquer outro encargo fora do vínculo com serviço público” (id. 3970283).

Em decisão de id. 4166571, a Desa. DIRACY NUNES ALVES indeferiu o benefício pleiteado e determinou o pagamento das custas processuais, bem como o depósito da quantia exigida pelo art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito e baixa na distribuição.

Irresignados, os autores apresentaram
Agravo Interno de id. 4432924
. Alega que já juntaram a decisão oriunda do AR 2724 do STF, das lavras do Min. Luiz Fux, o qual estende a gratuidade da justiça concedida em processo idêntico ao presente, tendo como base que o benefício já tinha sido comprovado no processo originário, desta forma, seria desnecessária a nova comprovação em ação rescisória, o que por si só demonstra o direito dos requerentes ao benefício. Que os benefícios da gratuidade da justiça compreendem todos os atos, a decisão em ação rescisória também estaria inclusa, já que o processo originário correu totalmente sob os benefícios da gratuidade da justiça. Após estes argumentos, passa a discorrer sobre o mérito da demanda, defendendo a concessão aos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos.

Em sede de
contrarrazões
, o Estado do Pará asseverou que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, bem como pelos argumentos da petição de ID 3624680.

O Recurso de Agravo Interno foi julgado conhecido e desprovido, conforme Id. 5542585.

Ronaldo Alex Raiol de Carvalho e outros interpuseram Recurso Especial – Id. 5737809.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso Especial – Id. 9982677.

A Vice-Presidência do TJPA
proferiu decisão interlocutória não admitindo o Recurso Especial
– Id. 10098538.

Ronaldo Alex Raiol De Carvalho e Outros interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 10313485.

O Estado do Pará deixou de apresentar Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 10904765.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará remeteu o feito ao Superior Tribunal de Justiça – Id. 10921442.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática não conhecendo do Agravo em Recurso Especial interposto pelos Requerentes, ID. 10313485, tendo a referida decisão transitado em julgado na data de 16/9/2024, conforme documento de fl. 28, anexado a Certidão ID. 2253915.

Os autos retornaram a esta Corte de Justiça para exame da Ação Rescisória.

Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pelos Requerentes, ID. 10313485, tendo a referida decisão transitado em julgado na data de 16/09/2024, conforme documento de fl. 28, anexado a Certidão ID. 2253915
.

Determinei
que os autores, ora agravantes efetuassem o pagamento das custas processuais, bem como o depósito da quantia exigida pelo art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de arquivamento do feito e baixa na distribuição.

A Secretaria certificou que transcorreu,
"in albis"
, o prazo de 10 (dez) dias estabelecido na Decisão, ID. 24898013, para manifestação dos autores, apesar de regularmente intimados, na data de 19/2/2025.

Diante desses fatos, proferi decisão monocrática não conhecendo da Ação Rescisória ante o não pagamento das
custas processuais e do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC
, determinando o
arquivamento do feito e baixa imediata no acervo deste julgador, conforme Id. 25409161.

Inconformado com a decisão monocrática
Id. 25409161, os recorrentes RONALDO ALEX RAIOL DE CARVALHO e outros interpuseram o presente RECURSO DE AGRAVO INTERNO
pugnando que seja dado provimento no intuito de reformar a decisão monocrática,
determinando o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.476.467/PA (Tema 686), com eventual afetação ao Supremo Tribunal Federal
.

Após esse breve resumo dos fatos, passo a justificar a necessidade de manutenção da decisão agravada. Senão vejamos:

A decisão ora impugnada deixou de conhecer da ação rescisória sob o fundamento de inobservância ao disposto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos do recolhimento do depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem como do pagamento das custas processuais iniciais, elementos cuja exigência constitui pressuposto objetivo de admissibilidade da presente demanda desconstitutiva.

O pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi regularmente indeferido, decisão esta que alcançou a autoridade da coisa julgada, não comportando mais impugnação ou revisão.
Após o trânsito em julgado dessa deliberação, os autores foram expressamente intimados para que procedessem à devida comprovação do recolhimento do preparo, compreendendo custas iniciais e, quando exigível, depósito legal.

Contudo, quedaram-se absolutamente inertes, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto. Nessa conformidade, ausente pressuposto processual de natureza objetiva e insuscetível de flexibilização judicial, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade da ação, por manifesta inobservância de requisito legal imprescindível ao regular processamento da demanda.

Desse modo, a apreciação do mérito da presente demanda somente poderia ter lugar caso estivessem integralmente atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil, os quais configuram pressupostos indispensáveis à regular formação da relação jurídica processual.

Assim, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, os interessados não se quedaram inertes, tendo interposto, em primeiro lugar, agravo interno contra a decisão que lhes fora desfavorável. Em seguida, manejaram recurso especial, bem como agravo em recurso especial, este último não conhecido pela instância superior, decisão que, ademais, alcançou a autoridade da coisa julgada, diante do trânsito em julgado já certificado nos autos.

Tal circunstância processual conduz à conclusão de que não subsiste qualquer possibilidade de rediscutir a matéria relativa ao direito à gratuidade, uma vez que se encontram esgotadas todas as vias recursais cabíveis, operando-se a preclusão consumativa da questão. Ressalte-se, ademais, que as peças processuais apresentadas posteriormente pelos autores em nada contribuíram para infirmar a decisão já consolidada, pois se limitaram a reproduzir os mesmos fundamentos anteriormente expendidos — centrados na tese de que não seria necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, apoiando-se, para tanto, unicamente na circunstância de lhes haver sido concedido o benefício em processo diverso. Nada foi aduzido, entretanto, acerca de eventual alteração superveniente em sua situação financeira, de modo a ensejar nova apreciação do pedido.

No entanto, diante da ausência de cumprimento dessas condições legais, torna-se inviável o exame do conteúdo substancial da pretensão deduzida, restando obstada a superação da fase de admissibilidade e, por conseguinte, vedada a incursão no mérito propriamente dito.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a decisão monocrática agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/08/2025